Tribunal: TJMT
Processo: 1058218-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058218-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 589.467.132-91 (RECORRENTE), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), C. A. O. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 49.702.884/0001-15 (RECORRENTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente a aviso prévio de 60 dias em contrato de plano de saúde, condenou a operadora à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo; (
ii
) o cabimento da repetição em dobro dos valores cobrados; e (
iii
) a configuração de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica em razão da cobrança indevida e da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde é abusiva e nula, conforme decidido na ACP 0136265-83.2013.4.02.51.01 e na Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC).

4. A manutenção de cláusula contratual declarada nula antes da celebração da avença viola a boa-fé objetiva e afasta a tese de engano justificável. Impõe-se a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que haja ofensa à sua honra objetiva. Ausente comprovação de negativação, protesto ou abalo à reputação da empresa, e sendo inaplicável a teoria do desvio produtivo sem prejuízo concreto à atividade empresarial, deve ser afastada a condenação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, sendo indevida a cobrança de mensalidades após a solicitação de rescisão. 2. A cobrança baseada em cláusula nula contraria a boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro, salvo engano justificável. 3. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058218-47.2025.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BRADESCO SAÚDE S.A.

Recorrido
s
:
C. A. O. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA
.
e CONCEICAO APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

C. A. O. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA e CONCEICAO APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA ajuizaram reclamação em face
d
e

BRADESCO SAÚDE S
.
A
. Noticiaram que: a) eram beneficiárias de um plano de saúde coletivo e, insatisfeitas com a qualidade do serviço, especialmente a falta de médicos na especialidade de psiquiatria, solicitaram o cancelamento em junho de 2025; b) a
parte

reclamada
, de forma abusiva, exigiu o cumprimento de um aviso prévio de 60 dias, mantendo a cobrança das mensalidades mesmo após o pedido de cancelamento; c) mesmo após notificação extrajudicial informando sobre a ilegalidade da prática, a
parte

reclamada
persistiu na cobrança; d) para evitar maiores prejuízos, efetuaram o pagamento dos boletos de junho e julho de 2025, totalizando R$ 4.615,37. Requereram: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao aviso prévio; b) a condenação da
parte

reclamada
à restituição em dobro dos valores pagos
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão por iniciativa do consumidor é abusiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive em Ação Civil Pública com eficácia nacional; b) a
parte

reclamada
não comprovou fatos que afastassem o direito da consumidora, caracterizando o ato ilícito e o dever de indenizar; c) a cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, ampara a repetição do indébito em dobro; d) a resistência da
parte

reclamada
em solucionar o problema administrativamente, forçando a consumidora a buscar o Judiciário, configura
dano moral com base na teoria do desvio produtivo. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00
, bem como
ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 9.230,74, já computado em dobro.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cláusula de aviso prévio de 60 dias é legal, contratualmente prevista e necessária para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo; b) durante o período de aviso prévio, os serviços permaneceram disponíveis, o que legitima a cobrança das mensalidades; c)
su
a conduta

baseou-se em cláusula contratual, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais em dobro e morais; d) o caso se trata de mero descumprimento contratual, que não gera dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que

a
sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade do aviso prévio de 60 dias.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para o cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, bem como a cobrança das mensalidades correspondentes a esse período.

A jurisprudência pátria firmou entendimento de que a cláusula contratual que exige o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato por parte do consumidor é abusiva e nula de pleno direito. Tal entendimento consolidou-se com o julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, movida pelo PROCON/RJ em face da ANS, que declarou a nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, dispositivo que fundamentava a referida exigência.

Em acatamento à decisão judicial, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 455/2020, revogando expressamente a norma que permitia a cobrança. Assim, a imposição de fidelidade ou aviso prévio tornou-se ilegal, devendo o cancelamento operar-se de imediato quando solicitado pelo beneficiário.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde é abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, restringindo seu direito fundamental de desvinculação do serviço, conforme reconhecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. (...) (TJMT, N.U 1002755-21.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
P
ublicado

no DJE 18/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSIDERADA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é considerada abusiva, em razão da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, reconhecida com efeitos erga omnes pela Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região. A ANS, em cumprimento à referida decisão judicial, editou a Resolução Normativa no 455/2020, revogando o dispositivo declarado nulo e afastando, assim, a possibilidade de cobrança das mensalidades no período de aviso prévio. (...) (TJMT, N.U 1027223-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

No caso em tela, o contrato foi celebrado em 14/4/2023 (ID/PJe2 349937863), ou seja, em data posterior à anulação do dispositivo legal que permitia a exigência do aviso prévio. A
parte
recorrente, ao condicionar o cancelamento solicitado em junho de 2025 ao pagamento de mais duas mensalidades, agiu em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

A cobrança das mensalidades referentes aos meses de junho e julho de 2025 (ID/PJe2 349937865 e 349937867), posteriores ao pedido de cancelamento, revela-se indevida, pois obriga o consumidor a manter vínculo e pagar por serviço que não deseja, configurando vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, e art. 51, IV, do CDC).

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e a nulidade da exigência do aviso prévio.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso concreto, a
parte
recorrente inseriu e aplicou cláusula de aviso prévio cuja nulidade já havia sido declarada em Ação Civil Pública com eficácia nacional e reconhecida pela própria agência reguladora (ANS) antes mesmo da assinatura do contrato.

Manter a cobrança com base em dispositivo contratual inválido, ignorando a alteração normativa e jurisprudencial, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se sustenta a tese de engano justificável, pois era dever da fornecedora adequar seus contratos à legislação vigente.

Dessa forma, a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte recorrida (R$ 4.615,37) deve ocorrer em dobro, totalizando o montante de R$ 9.230,74, conforme acertadamente definido na sentença de primeiro grau.

Portanto, mantém-se a condenação à restituição em dobro do indébito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em apreço, verifica-se que a parte
reclamante
e titular do plano de saúde é uma
p
essoa
j
urídica (C. A. O. DA SILVA OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA). Conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Contudo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva (sentimentos, dor, angústia). O dano moral da pessoa jurídica se configura apenas quando há ofensa à sua
honra objetiva
, isto é, quando o ato ilícito atinge seu bom nome, fama ou reputação no mercado.

A cobrança indevida de valores, por si só, não gera dano moral à pessoa jurídica se não houver demonstração de protesto de título, inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro ato que tenha maculado sua imagem perante terceiros. Nos autos, não há comprovação de negativação ou de abalo à credibilidade da empresa autora.

Ademais, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, utilizada como fundamento na sentença, tem como escopo a proteção do "tempo vital" e existencial da pessoa humana, não se amoldando,
via de regra
, à figura da pessoa jurídica, salvo se demonstrado prejuízo concreto à sua atividade produtiva, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Embora a Súmula 227 do STJ reconheça que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e o art. 52 do Código Civil estenda às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade, a configuração do dano moral exige a demonstração concreta de prejuízo à honra objetiva, compreendida como reputação, credibilidade e imagem institucional perante terceiros. 4. Para a caracterização do dano moral indenizável à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não sendo admitida a presunção do dano (in
re

ipsa
), conforme consolidado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 1012938-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)”

Portanto, ausente a comprovação de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença
incólume
nos demais termos, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade e restituição em dobro dos valores.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026